Tribunal: TJSP
Processo: 1024721-44.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
Agravo desprovido.